Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. ART. 300, CAPUT, DO CPC.

I - Aplicação da decisão proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), para manter a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pela cidadã perante essa jurisdição para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS.

II - Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito, porque preenchidos os requisitos do Tema Repetitivo 106/STJ, e o perigo iminente de dano, por se tratar de paciente portadora de câncer metastático para fígado cuja gravidade do quadro é patente, art. 300, caput, do CPC. Reformada a r. decisão para conceder a tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento, nos termos da prescrição médica.

III – Agravo de instrumento provido.